Tribunal: TJDFT
Processo: 0730244-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. INCABÍVEL. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO APRESENTADO. FATURAS E EXTRATOS. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS. DE CUJUS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto tempestivamente, pois apresentado antes do término do prazo recursal, levando em conta a suspensão prevista no art. 220 do Código de Processo Civil. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não conhecidos.
3. No caso em análise, o apelante não juntou, ao longo do curso processual em primeira instância, qualquer documento assinado pelo de cujus ou pelos seus herdeiros apto a demonstrar a existência de relação jurídica contratual entre eles, limitando-se a apresentar extratos e faturas emitidos unilateralmente.
3.1. O apelante deixou de se desincumbir adequadamente do ônus da prova, por não ter logrado êxito em comprovar a existência de relação jurídica contratual entre as partes.
4. Não é possível imputar aos herdeiros a responsabilidade pelo adimplemento de obrigações assumidas por terceiros, supostamente em nome do de cujus, depois do falecimento deste.
5. A mera interposição de recurso cabível em face de decisão desfavorável não pode ser considerada medida manifestamente protelatória, se ausentes elementos aptos a demonstrar a conduta dolosa da parte na condução do processo. Precedentes. Litigância de má-fé não configurada.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.